Tribunal: TJMT
Processo: 1039946-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1039946-55.2020.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ELOI WANDERLEY DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – PROMOÇÃO REALIZADA ANTES DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Na hipótese, antes da prolação da sentença de improcedência o reclamado realizou a promoção do reclamante, acarretando a perda do objeto da ação e o consequente reconhecimento da falta de interesse de agir.
2. Acolhida a preliminar de falta de interesse de agir, com extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039946-55.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Custas, Depoimento, Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOI WANDERLEY DA SILVA - CPF: 328.010.681-87 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, ACOLHEU A PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023